Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740308-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO CINEZIO DA SILVA AGRAVADO: AGOSTINHO MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEVERINO CINEZIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0706495-68.2024.8.07.0014, que indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, ora recorrente. Verifica-se que foi proferida sentença em 25/09/2024, conforme ID 66563529 dos autos de origem, havendo até recurso de apelação já interposto. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retirem-se de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador